Tribunal: TJPA
Processo: 0857322-84.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857322-84.2019.8.14.0301

APELANTE: CARLOS DORIA SANTOS, FABIO DE NAZARETH GOMES ALVES, FABIO JOSE CARMONA DOS SANTOS, FRANCISCO ANILSON MORAIS ALMEIDA, LEONARDO FRANCO COSTA, LUIZ OCTAVIO LIMA RAYOL, NEUACY JOSE NERY PORTO DE OLIVEIRA, RICARDO BRUNO DE FREITAS ALMEIDA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. MILITAR. ALEGADA PRETERIÇÃO EM DECORRENCIA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OU EXISTÊNCIA DE VAGA. NÃO PREENCHIDA PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RESSARCIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela
Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
CARLOS DORIA SANTOS e outros
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 16534475) proferida por este Relator, por meio da qual conheci e neguei provimento ao recurso de apelação, nos autos da ação de promoção em ressarcimento de preterição c/c tutela de urgência movida por
FABIO DE NAZARETH GOMES ALVE

Insatisfeito, os Agravantes suscitam no recurso, em suma, o ponto a seguir exposto:

1.

“(...) DO COMPROVADO ERRO DA ADMINISTRAÇÃO AO PROMOVER POLICIAIS MAIS MODERNOS QUE OS AGRAVANTES MEDIANTE ACORDO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E HIERARQUIA DA CARREIRA MILITAR.”
. Neste ponto, os Agravantes alegam que o acordo homologado nos autos do processo nº 0033749-31.2011.814.0301
“
resolveu conceder aos Oficiais daquela ação (paradigmas) NÃO APENAS A PROMOÇÃO AO POSTO DE CAPITÃO em ressarcimento de preterição, a contar de abril de 2006, COMO TAMBÉM DUAS PROMOÇÕES SUBSEQUENTES, o que

causou evidente prejuízo aos Agravantes, em virtude de ter sido feito em evidente quebra dos princípios da isonomia e de ordem hierárquica
, fazendo com que os
Oficiais (paradigmas) mais modernos saltem sobre os mais antigos na carreira, em prejuízo concreto aos Agravantes
.” Dessa forma, questionam da
“(...)possibilidade jurídica concreta de aplicação do

direito de promoção em ressarcimento de preterição
em virtude da demonstração de prejuízo dos Agravantes por comprovado erro administrativo.” Conclui que “a conduta do Estado do Pará ao promover os 8 oficiais, procedeu com o indevido preterimento dos Agravantes nas promoções para a patente de MAJOR e de TENENTE-CORONEL, fazendo surgir o direito à promoção, sob pena de ofensa ao Princípio da Isonomia.”

Ante esses argumentos, requer a

retratação da decisão proferida.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 17932668).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem mais delongas, afirmo que não há razões para modificar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Inicialmente, os Agravantes interpõem o recurso para tentar demonstrar que houve erro da administração ao promover policiais mais modernos que os agravantes mediante acordo. Esse erro ocasionou em afronta ao princípio da isonomia e hierarquia da carreira militar.

Pois bem. A lide em comento tem como cerne principal o direito ou não dos agravantes à promoção por ressarcimento de preterição. Consoante alega os Agravantes, foram preteridos no ato de realização de acordo judicial firmado nos autos do Processo n.º 0033749-31.2011.8.14.0301, no qual foi concedido a Oficiais mais modernos na carreira o direito a serem promovidos em ressarcimento de preterição, em detrimento dos Agravantes.

Assim sendo, no bojo da referida ação, foi concedida a promoção ao posto de Major e Tenente-Coronel, sem a exigência de qualquer outra condição e sem que isso fosse objeto da ação, que visava a promoção ao posto de Capitão.

Sabe-se que o
ressarcimento de preterição
representa, uma ferramenta de correção de quebra de hierarquia entre os membros da carreira militar, na qual é corrigida qualquer incorreção no ato de promoções à postos superiores.

Sobre o tema, vejamos o que trata a Lei nº 8.388/2016 acerca da promoção dos Oficiais da Polícia Militar do Pará e dá outras providências, dispostas em seus artigos:

“
DAS CONDIÇÕES BÁSICAS PARA PROMOÇÃO

Art. 13. Constituem
condições indispensáveis para a promoção
do Oficial ao posto imediatamente superior, exclusivamente pelos critérios de antiguidade e merecimento, exceto para o Quadro de Oficiais de Administração (QOAPMBM) e para o Quadro de Oficiais Especialistas (QOEPMBM), permanecendo o interstício de dois anos para Primeiro Tenente e três anos para Segundo Tenente:

I - ter completado, até a data de promoção, os seguintes interstícios mínimos:

a)

seis meses de aspirando para a promoção ao posto de 2º Tenente;

b) quatro anos no posto de 2º Tenente para promoção ao posto de 1º Tenente;

c) quatro anos no posto de 1º Tenente para promoção ao posto de Capitão;

d) cinco anos no posto de Capitão para promoção ao posto de Major;

e) quatro anos no posto de Major para promoção ao posto de Tenente-Coronel;

f) três anos no posto de Tenente-Coronel para promoção ao posto de Coronel;

II - apto em inspeção de saúde procedida pela Junta de Saúde da Corporação, até a data prevista no regulamento desta Lei;

III - apto em Teste de Aptidão Física (TAF), até a data prevista no regulamento desta Lei;

IV - ter sido incluído no Quadro de Acesso de seu respectivo quadro;

V - ter concluído o Curso de Formação de Oficiais (CFO) para promoção a 2º Tenente, 1ºTenente e Capitão PM do Quadro de Oficiais Policiais-Militares (QOPM);

VI - ter concluído Curso de Habilitação de Oficiais (CHO) para promoção de Oficiais nos Quadros de Oficiais Especialistas (QOEPM) e de Oficiais de Administração (QOAPM);

VII - ter concluído com aproveitamento, até a data prevista para o encerramento das alterações, o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO), para as promoções aos postos de Major e Tenente Coronel do Quadro de Oficiais Policiais Militares (QOPM);

VIII - ter concluído com aproveitamento, até a data prevista para o encerramento das alterações, o Curso Superior de Polícia (CSP), para as promoções ao posto de Coronel do Quadro de Oficiais Policiais Militares (QOPM);

IX - existência de vaga, nos termos do art. 12 desta Lei.

§ 1º Para aprovação no Teste de Aptidão Física o candidato à promoção deverá atingir, no mínimo, o conceito “regular”, conforme dispuserem normas específicas editadas pelo Comandante-Geral da Corporação.

§ 2º As condições de interstícios estabelecidas nesta Lei poderão ser reduzidas até a metade por ato do Governador do Estado, mediante proposta motivada do Comandante Geral da Corporação.

§ 3º O Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais e o Curso Superior de Polícia terão suaduração, grades curriculares e critérios de seleção definidas por ato do Comandante Geral da Corporação.

§ 4º A incapacidade física temporária verificada na Inspeção de Saúde não impede o ingresso em Quadro de Acesso nem a consequente promoção ao posto superior, nos termos do regulamento desta Lei.

§ 5º No caso de incapacidade física definitiva ou de incapacidade temporária por prazo superior a dois anos, o Oficial será reformado, conforme dispuser o Estatuto dos Policiais Militares da PMPA.

a)

§ 6º A prestação das informações referentes ao disposto no inciso I deste artigo é de atribuição da Diretoria de Pessoal da Polícia Militar do Pará.”

Não obstante, é mister ressaltar, ainda, a exigência de existência de vaga para que haja promoção, conforme o inciso IX do art. 13 da 8.388/2016:

Art. 13. Constituem condições indispensáveis para a promoção do Oficial ao posto imediatamente superior, exclusivamente pelos critérios de antiguidade e merecimento.

IX - existência de vaga, nos termos do art. 12 desta Lei.

Nota-se, portanto, a existência de diversos requisitos para a promoção do militar, de natureza física, comportamental, tempo na graduação, além da necessidade de existência de vaga para que a promoção possa ser efetivada.

Por conseguinte, informo que
a promoção é ato administrativo vinculado
que exige o preenchimento de todos os requisitos legais para que se aperfeiçoe. Sendo assim, estando preenchidos tais requisitos e havendo a existência de vaga, a administração pública deve realizar a promoção.

De outra banda, compulsando os autos em epígrafe, mais uma vez, verifica-se que os Agravantes não apresentaram a documentação correspondente, inexistindo, portanto, elementos que demonstrem que os mesmos reúnem todos os requisitos legais supracitados para pleitear a promoção ora pretendida.

Outro ponto que não fora demonstrado foi a respeito da ilegalidade na promoção daqueles beneficiados pelo acordo firmado nos autos do Processo n.º 0033749-31.2011.8.14.0301, isso porque, em que pese na listagem geral os Autores daquele processo estarem listados como menos antigos do que os Agravados,
o que se pretendia naquela ação era justamente a correção de equívocos na promoção, tanto que foram corrigidas as datas de referência para a lista de antiguidade.

Em decorrência disso, é lícito mencionar um trecho do acordo supracitado, acostado ao Id n.º 6127220 dos autos:

“1. O Estado do Pará, por meio da Polícia Militar e da Secretaria de Estado de Administração – SEAD,
irá promover os autores, em ressarcimento de preterição aos postos de
Capitão da Polícia Militar do Estado do Pará, a contar de 25.09.2006; de Major da Polícia Militar do Estado do Pará a contar de 25.09.2012; e de Tenente Coronel da Polícia Militar do Estado do Pará, a contar de 25.09.2016,
sendo estas duas últimas promoções efeitos decorrentes da primeira preterição ao posto de Capitão, em tudo respeitado o Regulamento da Lei de Promoção dos Oficiais da PMPA, aprovado pelo Decreto n.º 4.244/86
.”

Assim, pelas provas juntadas, não há como se depreender que o referido acordo infringiu a ordem legal, ou que houve erro administrativo, bem como, que os Agravantes teriam preenchidos todos os requisitos elencados na lei, para promoção em preterição.

Nesse sentido é o entendimento desse E. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. ERRO ADMINISTRATIVO NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não do Apelante à promoção em ressarcimento de preterição.

II- As promoções de oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará são reguladas pelas Leis Estaduais nº 5.250/85 e nº 8.230/2015.

III- O ressarcimento por preterição é uma garantia conferida aos militares que, por motivos específicos disciplinados em lei, ou ainda por erro da Administração Pública, não tiveram oportunidade de ascender a determinado posto em dado momento. Comprovada a existência do direito de serem promovidos, é atribuída a eles a promoção com ressarcimento por preterição.

IV- Na espécie, o contexto probatório não indica que houve a preterição do Apelante, razão pela qual a sentença a quo deve ser mantida.

V- Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802884-43.2021.8.14.0009 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/09/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO AO POSTO DE SUBTENENTE. ERRO ADMINISTRATIVO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I-
Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não do Apelante à promoção ao posto de Subtenente da PMPA, em ressarcimento de preterição.

II-
O direito do policial militar à promoção em ressarcimento por preterição prescreve em 5 (cinco) anos, a contar do ato configurador da situação da preterição.

II- As promoções de oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará são reguladas pelas Leis Estaduais nº 5.250/85 e nº 8.230/2015.

III- O ressarcimento por preterição é uma garantia conferida aos militares que, por motivos específicos disciplinados em lei, ou ainda por erro da Administração Pública, não tiveram oportunidade de ascender a determinado posto em dado momento. Comprovada a existência do direito de serem promovidos, é atribuída a eles a promoção com ressarcimento por preterição.

IV- Na espécie, o contexto probatório não indica que houve a preterição do Apelante, razão pela qual a sentença a quo deve ser mantida.

V- Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803275-36.2023.8.14.0006 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/02/2024).

Dessa forma, inexistindo nos autos a ocorrência de erro administrativo, bem como, a comprovação da preterição por militares que não preenchiam os requisitos legais, além da inexistência de vagas a serem preenchidas, deve ser mantida a decisão agravada.

Por todo o exposto, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/06/2024